Tribunal: TJES
Processo: 5003633-91.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003633-91.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: JOAO SILVA SOBRINHO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003633-91.2022.8.08.0024

Recorrente: BANCO C6 S.A.

Recorrido: JOAO SILVA SOBRINHO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. (1).
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO E MORAIS, EM QUE A PARTE REQUERENTE ALEGA QUE NUNCA REALIZOU TRÊS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM A PARTE REQUERIDA, PORTANTO, AS COBRANÇAS SÃO INDEVIDAS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo parcialmente procedente o pedido autoral e em consequência: 1 – Declaro a inexistência de relação jurídica entre as partes, devendo a Requerida BANCO C6 CONSIGNADO proceder com o cancelado dos contratos de empréstimo entre a parte Requerente e a Promovida, nº. 010011093126, nº. 010016381548, e 010014358944, e respectivos débitos em nome da parte Autora, bem como torno definitiva a tutela antecipada concedida e devidamente cumprida pela Requerida; Ainda atrelada a obrigação de cancelamento dos contratos, devem a parte Requerida procederem com a exclusão definitiva do contrato junto ao INSS e consequente liberação da margem da Autora. 2 – Condeno a parte Requerida BANCO C6 CONSIGNADO ao pagamento de danos materiais consubstanciado na restituição à parte Autora, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força dos três mencionados contratos em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados; bem como ao pagamento de indenização por danos morais a parte Autora no valor de em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros a partir desta data; 3 – Após a atualização dos valores a serem restituídos e dos danos morais fixados, determino o abatimento, no valor da condenação, dos valores dos empréstimos recebidos pela parte Autora com correção monetária desde cada recebimento: no dia 05/10/2020, da quantia de R$ 1.575,63 (um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos); no dia 17/02/2021, da quantia de R$ 2.062,35 (dois mil e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos) e no dia 05/10/2020, da quantia de R$ 2.416,81 (dois mil e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos). Indefiro o pedido autoral de repetição do indébito em dobro. Retifique-se o polo passivo para inclusão do Banco C6 Consignados S.A. (correta denominação do Banco FICSA S/A), (CNPJ Nº 61.348.538/0001-86), e a exclusão do Banco C6 S/A, (CNPJ nº 31.872.495/0001-72). Deixo de condenar a parte vencida no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95. P. R. I.
[...].”. (3). RECURSO DO BANCO.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PROPICIADO PELO MAGISTRADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. POSTURA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA QUE TERIA INDUZIDO O JUDICIÁRIO A ERRO, UMA VEZ QUE OMITIU A NECESSIDADE DE DETERMINAR A COMPENSAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO FIRMADO DEVIDAMENTE ASSINADO. DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA PARTE AUTORA APRESENTADO NO ATO DA CONTRATAÇÃO. COMPROVANTE DE CRÉDITO A FAVOR DA PARTE AUTORA. CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS DADOS DA CONTRATAÇÃO E OS DADOS DA PARTE AUTORA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS QUANTO À VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA O JULGAMENTO IMPROCEDENTE DO PEDIDO INICIAL. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). MÉRITO RECURSAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
O AUTOR RELATA ESTAR SENDO INDEVIDAMENTE COBRADO POR EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUE AFIRMA JAMAIS TER CONTRATADO. O CERNE DA PRESENTE LIDE É APURAR SE O RECORRIDO TERIA - OU NÃO - A CIÊNCIA DA ADESÃO DOS CONTRATOS DE TAL NATUREZA OU SE FORA INDUZIDO A ERRO, EFETIVANDO A CONTRATAÇÃO INDESEJADAMENTE.
POIS BEM.
OS OBJETOS DA LIDE SÃO DOIS CONTRATOS CONSIGNADOS. AO ANALISAR O CONJUNTO PROBATÓRIO, VERIFICO QUE NOS
ID’S.: 6083076, 6083077
E
6083078,
FOI ANEXADO, PELO RÉU, OS CONTRATO DE
N°S. 010011093126, 010014358944
E
010016381548
CUJAS ASSINATURAS CONSTANTES NOS MESMOS
CONDIZEM COM AQUELA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE JUNTADO PELO AUTOR EM SUA INICIAL.
NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS, PELO QUE RECONHECEU A FRAUDE NOS TRÊS CONTRATOS E, COM EFEITO, DETERMINOU O CANCELAMENTO DOS MESMOS, BEM COMO A DEVOLUÇÃO SIMPLES QUANTO AOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, E AINDA A CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MATERIAIS. QUANTO ÀS RAZÕES EXPOSTAS PELO COLEGA DE PISO, ENTENDO DE
FORMA SIMILAR
DA POR ELE CONSIGNADA, E EXPLICO. ENTENDO QUE RESTOU COMPROVADA A EFETIVIDADE DAS CONTRATAÇÕES,
PORÉM,
NÃO CONSTATO A COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DO AUTOR ACERCA DAS OBRIGAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DA MESMA.

DIGO ISTO POIS A APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO NÃO POSSUI VALIDADE SUFICIENTE A SE JUSTIFICAR QUE, MANIFESTAMENTE, O AUTOR DESEJOU CONTRATAR O REFERIDO SERVIÇO. NESTE CONTRATO,

AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES,
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE.
ASSIM, CONCLUO QUE, NO CASO VERTENTE, DEPARO-ME COM TRÊS CONTRATAÇÕES PASSÍVEIS DE NULIDADE, POSTO QUE, APESAR DE NÃO HAVER FRAUDE CONFIGURADA, NÃO RESTOU COMPROVADA A CIENTIFICAÇÃO DO AUTOR QUANTO AO PRODUTO ADQUIRIDO JUNTO AO RÉU. DESTACO AINDA QUE, COMO BEM PONTUADO PELO MAGISTRADO DA ORIGEM, ANTE O BOLETIM DE OCORRÊNCIA APRESENTADO PELO REQUERENTE, BEM COMO A RECLAMAÇÃO JUNTO AO
PROCON
, O REQUERIDO NÃO PROVIDENCIOU UMA BUSCA EM SEUS SISTEMAS ACERCA DE RESPOSTA QUANTO A EVENTUAL APURAÇÃO DE FRAUDE OU ERRO DO FUNCIONÁRIO, PARA QUE PUDESSE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES, O QUE REFORÇA A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.DE IGUAL MODO, NO QUE TANGE À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, CUJO ENTENDIMENTO NO PRIMEIRO GRAU FOI DO NÃO CABIMENTO DA MESMA, COMUNGO COM SEU ENTENDIMENTO, TENDO EM VISTA QUE O BANCO REQUERIDO APRESENTOU OS CONTRATOS ASSINADOS, JUSTIFICANDO ASSIM, A EXISTÊNCIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS, AINDA QUE ESTES ESTEJAM EIVADOS DE VÍCIOS, O QUE RETIRA A POSSIBILIDADE DE QUALQUER ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ PRATICADA PELO RÉU. EM RAZÃO DISTO, ENTENDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS SEUS TERMOS.
(6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS ACIMA CONSIGNADOS
. (7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)